Tribunal: TJSP
Processo: 2091555-98.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e obscuridade – Inocorrência – Mera insurgência da parte com o resultado que lhe fora desfavorável - Prequestionamento – Providência cabível apenas quando a decisão embargada, efetivamente, padece de um dos referidos vícios, não verificados no caso concreto -Embargos rejeitados.